Tribunal: TJSP
Processo: 2241027-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR – Tutela provisória de urgência – Suspensão de processo administrativo – Consolidação de propriedade em favor da ré – Decisão que indefere a liminar – Crédito da parte ré que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial das empresas autoras – Insurgência - Contrato de cessão de crédito – Garantia consubstanciada em imóvel de propriedade de terceiros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR – Tutela provisória de urgência – Suspensão de processo administrativo – Consolidação de propriedade em favor da ré – Decisão que indefere a liminar – Crédito da parte ré que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial das empresas autoras – Insurgência - Contrato de cessão de crédito – Garantia consubstanciada em imóvel de propriedade de terceiros – Insubsistente alegação de prejuízo – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241027-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que são agravantes DONA CLARA
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
DISTRILIMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
DERIVADOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RODOLFO BODNARUK e
SOLANGE REGINA RUFINO BODNARUK, são agravados FIDIC - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL EMPRESARIAL
LP e PETRA - PERSONAL TRADER CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241027-47.2020.8.26.0000
Comarca: Salto
Agravante: Dona Clara Comércio de Produtos de Limpeza Ltda e Distrilimp
Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Derivados Ltda (Rec. Judicial) e
Outros
Agravados: FIDIC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial
Empresarial LP e Outra
Interessada: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Juiz(a): Christiano Rodrigo Gomes de Freitas

VOTO 23.834
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CAUTELAR
Tutela
provisória de urgência Suspensão de processo administrativo
Consolidação de propriedade em favor da ré
Decisão que
indefere a liminar
Crédito da parte ré que não se sujeita aos
efeitos da recuperação judicial das empresas autoras Insurgência
- Contrato de cessão de crédito
Garantia consubstanciada em
imóvel de propriedade de terceiros
Insubsistente alegação de
prejuízo Decisão mantida Recurso desprovido.
DONA CLARA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA, DISTRTILIMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA E DERIVADOS LTDA, RODOLFO BODNARUK e SOLANGE
REGINA RUFINO BODNARUK agravam de instrumento da decisão proferida nos
autos da ação cautelar para anulação de consolidação de propriedade c.c. suspensão
de processo administrativo que movem em face de FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP e FINAXIS CORRETORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, pela qual o MM. Juízo a quo
deliberou nos seguintes termos: “Vistos. Extrai-se do pedido inicial que a parte autora
objetiva a suspensão do processo administrativo de consolidação da propriedade do bem
imóvel indicado a fls. 104/107. Sustenta, para tanto, que as autoras Dona Clara Comércio
de Produtos de Limpeza Ltda. e Distrilimp Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e
Derivados Ltda. firmaram com a parte ré contratos de cessão de crédito, ocasião em que o
referido imóvel, de propriedade dos sócios, foi dado em alienação fiduciária. Diante das
dificuldades financeiras, as empresas não honraram com o pagamento da operação, dando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensejo à prenotação de constituição em mora dos devedores na matrícula do imóvel, nos
termos do art. 26 da Lei 9514/97, com prazo de quinze dias para satisfação do débito, sob
pena de consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição financeira.
Fundamentam a pretensão no fato de que o crédito da parte ré foi incluído no Plano de
Recuperação Judicial das empresas, devendo sujeitar-se aos efeitos da recuperação.
Eventual consolidação da propriedade do imóvel dos sócios, segundo aduzem, causaria
sérios prejuízos ao cumprimento do plano de recuperação, em contrariedade ao princípio
da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei 11.101/05. A tutela provisória
fundamentada na urgência tem, nos termos do art. 300, do CPC, o seguinte regramento: "A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."
Indispensável, portanto, a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de
dano. No caso, em razão da controvérsia apontada, os elementos apresentados não se
mostram, em cognição sumária, suficientes para demonstrar a probabilidade do direito
afirmado, tampouco o risco de perecimento do direito. Observo que os documentos de fls.
57/60 comprovam a emissão de notificação extrajudicial de constituição em mora das
empresas autoras, porém, ainda não consta averbação de consolidação da propriedade do
bem imóvel dos sócios na matrícula acostada a fls. 154/157. Feita essa consideração,
entendo que o crédito da parte ré não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial das
empresas autoras, a teor do disposto no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, anotando-se,
inclusive, que o imóvel não é de propriedade das empresas, o que, em última análise, torna
insubsistente a alegação de prejuízo ao cumprimento do plano de recuperação judicial.
Ainda que assim não fosse, eventual caráter de essencialidade do bem imóvel constitui
matéria a ser submetida à apreciação do Juízo da recuperação judicial. Por fim, ausente
prova de purgação da mora, não há motivo para suspensão dos procedimentos
administrativos que culminarão com a consolidação da propriedade do imóvel indicado,
nos termos do art. 26 da Lei 9514/97. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. (...).
Intime-se.”
Inconformadas, requerem as agravantes a reforma da decisão, eis
que proferida em confronto com seus interesses.
Aduzem, em síntese, que o impedimento da consolidação da
propriedade fiduciária do imóvel se mostra absolutamente imperioso e encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respaldo no entendimento dos demais pretórios da federação.
Alegam que o fumus boni iuris fica demonstrado pelos princípios
norteadores da Lei de Recuperação Judicial corroborados com a Constituição
Federal, eis que não podem ver expropriados bens, mesmo de sócios ou avalistas, em
razão de dívida evidentemente sujeita aos termos do processo que será adimplida nos
termos do plano, ocasionando a novação do crédito. A manutenção do crédito nos
autos do processo de recuperação judicial deflagra a irregularidade das alienações
fiduciárias constituídas. A assunção de obrigação é excessivamente onerosa.
Afirmam que a garantia prestada ocorreu sobre bens de terceiros
não devedores (co-agravantes) e foi evidentemente desconsiderada pelo
administrador nos autos da recuperação judicial das agravantes. Não obstante, houve
excesso de garantia que supera em muito o valor da dívida. O processo de
recuperação judicial sujeita todos os credores da recuperanda a um regime concursal.
Aduzem ser imprescindível a antecipação dos efeitos da tutela
recursal ou mesmo atribuição de efeito suspensivo ao recurso ante o caráter de
excepcionalidade no fundado receio de lesão grave e dano irreparável ou de difícil
reparação.
Discorrem que as agravantes pessoas jurídicas, em recuperação
judicial, são devedoras principais da obrigação e os créditos oriundos das
notificações extrajudiciais estão sim, sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.
Além disso, as credoras, ora agravadas, não apresentaram insurgência com relação
ao crédito listado, assim permanecem sujeitas ao processo de recuperação, não
havendo que se falar em viabilidade de duplo recebimento de valores ou benefício
em detrimento dos demais credores.
Afirmam que os contratos pactuados não estão vencidos, posto
que os valores ainda não quitados foram arrolados e aceitos pelo administrador
judicial na relação de credores e as obrigações estabelecidas no contrato foram
substituídas pelo plano, com novos prazos e condições de pagamento. A boa fé
objetiva deve ser observada em todas as fases do contrato firmado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da presença dos requisitos necessários requerem a
concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento recursal com reforma da
decisão.
Recurso processado sem suspensividade.
A relação processual não está formalizada.
É o relatório.
Trata-se de ação cautelar com pedido de tutela provisória de
urgência na qual requerem os autores a suspensão do processo administrativo para
consolidação de propriedade de imóveis em favor das rés. Caso já cumprida,
requerem seja indeferida a realização de leilão, posto que o bem dado em garantia
supera o da obrigação.
Extrai-se dos autos a decisão ora recorrida. Na sequência,
oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, o que gerou a
insurgência em questão que não merece acolhida.
Com efeito, cabia aos interessados convencer esta Corte de que
houve equívoco do magistrado a quo, o que não se vislumbra neste recurso.
Os questionamentos trazidos não ensejam concluir pela
necessidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso interposto ou qualquer
modificação na decisão ou andamento processual. Ao contrário, cumpre observar
que o feito está em ordem e o conjunto probatório não permite aferir qualquer
desacerto do magistrado de primeiro grau passível de reforma.
Assim sendo, ausentes elementos contundentes que prove o
contrário, não há que se cogitar modificação na decisão monocrática que fica
mantida, prosseguindo o feito o andamento processual.
Deste modo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator